Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-50.2023.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória, cumulada com pretensão indenizatória. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica descrita na inicial, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência de ambas as partes. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória, cumulada com pretensão indenizatória. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica descrita na inicial, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência de ambas as partes. Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inteligência do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Na peculiar circunstância dos autos, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, como determinado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Envio de cartão de crédito não solicitado, impondo o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes. A prática abusiva da ré de enviar cartão de crédito não solicitado enseja dano moral, conforme dispõe o artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 532 do Col. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, na peculiar circunstância dos autos, para a quantificação da reparação, é preciso ter em conta que o dano imaterial produzido foi diminuto, porquanto, o cartão sequer chegou a ser utilizado, de modo que o autor não foi cobrado indevidamente e nem teve seu nome inserido em cadastro restritivo, conforme também restou devidamente demonstrado. Sentença mantida com relação a tais aspectos. Termo inicial dos juros moratórios a contar do evento danoso. Incidência da Súmula no 54 do STJ. Sentença reformada neste aspecto. Recurso do autor provido em parte. Recurso da ré não provido.